Tribunal: CARF
Processo: 10835.000507/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.000507/2010-84
ACÓRDÃO
2202-011.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FATIMA NEIDE TAGLIALENHA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
JUROS DE MORA. NÃO TRIBUTAÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário no
855.091/RS, com repercussão geral, que “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, bem como para que não incida imposto de renda sobre os juros de
mora.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000507/2010-84
2

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima qualificada, foi lavrada, em 22.03.2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 06/10, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2007 (ano-calendário 2006), por intermédio da qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de R$ 48.711,96.
Conforme Demonstrativo da Infração à fl. 08, da análise das informações
constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foram
lançados R$ 113.521,72, com imposto retido na fonte de R$ 3.405,65, pertinentes
a rendimentos recebidos acumuladamente, pagos através da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04.
Cientificada do lançamento em 25.03.2010 (fls. 31/32), a contribuinte em sua
impugnação apresentada em 22.04.2010 (fls. 02/08), aduz que:
“2. Os rendimentos acima citados foram oriundos de decisão judicial relativo ao
processo no 98.1200292-8, na P. Vara Federal da Seção Judiciaria de Pres.
Prudente/SP, protocolado no dia 16/01/1998, sendo que por motivo da demora
para concessão de aposentadoria por tempo de serviço, a requerente recebeu na
data de 02/02/2006 o valor acumulado referente ao período de 13/02/1998 â
01/2002 (conforme cópia em anexo), chegando a um total bruto com acréscimos
de juros de R$ 78.447,21 ( Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete
Reais e Vinte e Um Reais ), valor este atualizado ate a data do recebimento com
juros e correção monetária em R$ 113.521,72 (Cento e Treze Mil e Quinhentos e
Vinte e Um Reais e Setenta e Dois Reais) conforme alvará de levantamento ng
005/2006 da Justiça Federal de 1a Instância (segue cópia em anexo).
3. A Previdência Social não considera estes créditos em atraso recebidos pela
requerente, como -rendimentos tributáveis, à título de benefício previdenciário.
Por esta razão, a requerente apresentou sua declaração de imposto de renda
exercício 2007, com base no informe de rendimentos enviado pelo INSS (conforme
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000507/2010-84
3
cópia em anexo), onde constam os rendimentos tributáveis no valor total de R$
21.306,60 ( Vinte e Um Mil, Trezentos e Seis Reais e Sessenta Centavos ) com
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 947,05 ( Novecentos e Quarenta e
Sete Reais e Cinco Centavos), sendo que o valor proveniente ao Processo não foi
informado no referido Informe de Rendimentos.
4. Tal decisão da autarquia (INSS) deve -se a Ação Civil Pública
1999.61.00.003710-0/SP, em face da Unido e do INSS, com alcance nacional, que
consolidou-se no sentido de que a autarquia não deverá proceder o desconto do
IRPF com base na tabela de imposto de renda, no caso de pagamentos
acumulados ou atrasados, por responsabilidade da Previdência Social, oriundos de
concessão, reativação ou revisão de benefícios previdenciários e assistenciais,
cujas rendas mensais originárias sejam inferiores ao limite de isenção do aludido
tributo. A acumulação desses proventos não gera acréscimo patrimonial, pois,
caso fossem pagos mês a mês, a alíquota do imposto de renda seria menor. O
pagamento tardio apenas recompõe o patrimônio do credor, o que não pode ser
confundido com renda nova para fins do cálculo do imposto de renda.
Diante do exposto, requer seja dado provimento impugnação ora proposta,
determinando o cancelamento do débito indevidamente cobrado, bem como seja
considerada válida a declaração do IRPF exercício 2007 ano calendário 2006
conforme já apresentada.”
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. APOSENTADORIA.
Os rendimentos atrasados recebidos acumuladamente pelo contribuinte em
decorrência de concessão de aposentadoria estão sujeitos à tributação na
declaração de ajuste anual. Tais rendimentos são tributáveis no momento em que o
contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda (regime de caixa).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação pelo imposto de renda não deveria se dar
sobre o valor acumulado com base na alíquota mais alta, mas sim mês a mês.
É o relatório.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000507/2010-84
4
VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No que se refere à tributação pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos
acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Ademais, o STF também julgou o Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com
repercussão geral, determinando que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Este
entendimento também é de observância obrigatória deste Conselho, com base no artigo 99 do
Novo RICARF, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda eventual
parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas pagas a destempo, se houver.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, bem como para que não incida imposto de renda sobre os juros de
mora.
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 124
DF CARF MF
Original